Tribunal: TJMT
Processo: 1045632-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045632-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA AMBROZIO (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO CRIMINAL RECENTE DA VISITANTE. ALEGADA

OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar decisão de primeiro grau e indeferir a autorização de visita da cônjuge do apenado, em razão de condenação criminal recente por crimes dolosos praticados em coautoria com o próprio sentenciado. A defesa alega omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da condenação da visitante, com violação ao princípio da presunção de inocência, bem como erro de fato ao consignar cumprimento de pena em regime semiaberto, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de inexistência de trânsito em julgado da condenação da visitante, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se houve erro de fato relevante quanto à referência ao regime semiaberto, apto a modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à presunção de inocência, ao afirmar que o direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e pode ser restringido diante de risco concreto à segurança e à ordem do estabelecimento prisional.

5.

A decisão fundamenta o indeferimento da visita na existência de condenação criminal recente por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, reputando tal circunstância elemento objetivo idôneo para justificar a restrição, independentemente do trânsito em julgado.

6.

A eventual imprecisão redacional quanto à definitividade da condenação não compromete a coerência interna do julgado, pois a
ratio decidendi
repousa na existência da condenação recente e na natureza dos delitos, e não na execução definitiva da pena.

7.

A referência ao regime semiaberto corresponde ao regime inicial fixado na sentença condenatória e não constitui fundamento autônomo ou exclusivo da restrição imposta, sendo irrelevante para a manutenção do resultado.

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

9.

A utilização dos embargos de declaração para manifestar inconformismo com a conclusão adotada configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de condenação criminal recente por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado constitui fundamento idôneo para restringir o direito de visita, independentemente do trânsito em julgado, quando evidenciado risco à segurança prisional. 3. Imprecisão redacional que não altera a fundamentação central do julgado não configura vício apto a ensejar efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 7.210/1984, art. 41, X; CPP, art. 619; Decreto Estadual no 8.260/2004, art. 128, I e III; Código Penal, arts. 297, 299 e 304; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.09.2022; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1045632-78.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: RICARDO BATISTA AMBROZIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Ricardo Batista Ambrozio,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Agravo de Execução Penal no 1045632-78.2025.8.11.0000, que à
unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público
, reformando a decisão de primeiro grau para cassar a autorização de emissão da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da Sra. Elaine Pereira Prado.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA E DA ORDEM PRISIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que autorizou a visita de cônjuge ou companheira ao apenado, apesar de indeferimento administrativo para emissão de carteira de visitante, fundado no descumprimento de requisitos normativos e na existência de condenação criminal da visitante, inclusive por crimes praticados em coautoria com o próprio sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode afastar indeferimento administrativo de visitação prisional baseado em norma interna da Administração Penitenciária; e (ii) estabelecer se a existência de condenação criminal recente da visitante, em regime semiaberto e por crimes dolosos, autoriza a restrição do direito de visita do preso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, admitindo restrições motivadas diante das circunstâncias concretas do caso.

4. A Administração Penitenciária detém competência para regulamentar e controlar o ingresso de visitantes em unidades prisionais, visando à preservação da ordem, da disciplina e da segurança interna.

5. A norma administrativa que condiciona a emissão de carteira de visitante ao atendimento de requisitos objetivos não viola, por si só, direitos fundamentais, quando aplicada de forma proporcional e razoável.

6. A condenação criminal recente da visitante, em regime semiaberto, por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, configura elemento concreto apto a justificar a restrição temporária do direito de visita.

7. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização da pena não se sobrepõem, no caso concreto, à necessidade de tutela da segurança do estabelecimento prisional e da coletividade carcerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito de visita do preso, embora assegurado pela Lei de Execução Penal, pode ser legitimamente restringido por ato motivado, diante de risco concreto à segurança e à ordem do estabelecimento prisional.

2. A condenação criminal recente da visitante, especialmente por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, justifica o indeferimento administrativo da visitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XLIX e LVII; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 1o, 41, X, e § 1o; Decreto Estadual no 8.260/2004, arts. 128 e 129; Código Penal, arts. 299, 304 e 297; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1022414-94.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2021.”
(Id. 341459351).

Nos embargos de declaração (Id. 347326869), a defesa do embargante sustenta a existência de vícios no acórdão. Aponta omissão quanto ao não enfrentamento da tese de inexistência de trânsito em julgado da condenação da visitante, argumentando que a sentença proferida nos autos no 1026922-04.2025.8.11.0002 permanece
sub judice
, pendente de julgamento de Apelação Criminal, razão pela qual a imposição de restrição a direito fundamental com fundamento em decisão não definitiva afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega, ainda, a ocorrência de erro de fato na premissa adotada pelo julgado, ao consignar que a Sra. Elaine Pereira Prado estaria cumprindo pena em regime semiaberto. Sustenta que tal afirmação não corresponde à realidade fática, porquanto se trata de condenação não transitada em julgado, inexistindo formação de culpa apta a ensejar, de forma automática, efeitos jurídicos restritivos ou a execução da pena nos moldes consignados.

Requer, assim, o suprimento da omissão e a correção do alegado erro, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, bem como o prequestionamento da matéria.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual se manifestou pelo
não conhecimento
do recurso, ao fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou por sua
rejeição
, sob o argumento de que os aclaratórios revelam mero inconformismo com o mérito da decisão e a indevida pretensão de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via eleita (Id. 348249868).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Batista Ambrózio
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que, ao dar provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público, reformou a decisão de primeiro grau para indeferir a autorização de visita da cônjuge do ora embargante, Sra. Elaine Pereira Prado, à unidade prisional.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de que o acórdão teria incorrido, de um lado, em omissão, ao deixar de enfrentar a tese fundada na garantia constitucional da presunção de inocência, sob o argumento de inexistir trânsito em julgado da condenação imposta à visitante; e, de outro, em erro de fato, ao consignar premissa fática supostamente dissociada dos elementos constantes dos autos, qual seja, a de que a referida senhora estaria em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada, ao manter restrição fundada em condenação ainda pendente de apreciação em instância superior, teria desconsiderado a natureza não definitiva do édito condenatório, atribuindo-lhe efeitos próprios de sentença transitada em julgado, circunstância que reputa incompatível com o postulado constitucional insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No tocante à
alegada omissão quanto à inexistência de trânsito em julgado da condenação da visitante
e à suposta violação ao princípio da presunção de inocência, a leitura atenta do voto condutor evidencia que a matéria foi expressamente enfrentada, ainda que a conclusão adotada tenha sido desfavorável ao embargante.

Consoante consignado no acórdão, reconheceu-se a inviabilidade de concessão do direito de visita à convivente do apenado, Sra. Elaine Pereira Prado, na unidade prisional em que este cumpre pena, ao fundamento de que a visitante ostenta condenação recente decorrente da prática de crimes cometidos em coautoria com o próprio sentenciado (falsificação de documentos e corrupção de menores).

Verifica-se, portanto, que a circunstância relativa à condenação – ainda que recente –

foi devidamente considerada como elemento relevante à formação do convencimento judicial. O julgado foi claro ao assentar que o direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não possui natureza absoluta, devendo ser exercido em consonância com as exigências de preservação da ordem e da segurança no ambiente prisional. Nesse contexto, consignou-se, de forma expressa, que os postulados da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, especialmente quando este tutela interesse coletivo mais amplo do que o direito individual do preso e de sua companheira.

Não há falar, assim, em omissão. O acórdão adotou, de maneira fundamentada, a tese de que a existência de condenação criminal recente por crimes dolosos – sobretudo quando praticados em coautoria com o próprio apenado – configura elemento objetivo idôneo a justificar o indeferimento da visitação, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória.

É certo que, em trecho posterior do voto, houve referência isolada à condição de “condenada definitivamente”, o que configura imprecisão redacional. Todavia, a fundamentação global do julgado evidencia que o indeferimento da visita não se apoiou na definitividade da condenação, mas sim na sua existência recente e na natureza dos delitos praticados, considerados suficientes para demonstrar risco concreto à segurança do estabelecimento prisional.

Cumpre salientar, ademais, que o princípio do livre convencimento motivado não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, as razões de decidir. No caso, restou devidamente explicitado que o risco à segurança prisional – enquanto expressão de interesse coletivo – prepondera, no caso concreto, sobre o direito individual de visita, afastando-se, por incompatibilidade lógica, a tese de que a presunção de inocência asseguraria acesso irrestrito ao estabelecimento prisional.

Por outro lado, no que se refere
à alegação de erro de fato quanto ao suposto cumprimento de pena em regime semiaberto
, cumpre destacar que tal circunstância, ainda que se acolha a assertiva defensiva de inexistência de execução provisória em curso, não possui aptidão para alterar o desfecho do julgamento.

Com efeito, o fundamento nuclear do acórdão não se assenta na execução da pena propriamente dita, mas na periculosidade evidenciada pela prática delitiva em coautoria com o reeducando e na existência de condenação criminal superveniente. O voto condutor consignou que a visitante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 c/c art. 297 do Código Penal, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, perpetrados em concurso com o próprio apenado.

Nesse contexto, a referência ao regime semiaberto constante da decisão embargada diz respeito ao regime inicial fixado na sentença condenatória –

circunstância incontroversa, utilizada como dado indicativo da gravidade concreta das condutas e do risco potencial à segurança do estabelecimento prisional, e não como pressuposto exclusivo e determinante da vedação à visita.

A restrição ao direito de visita, por sua vez, foi fundamentada no art. 128, incisos I e III, do Decreto Estadual no 8.260/2004, que autoriza a suspensão ou o impedimento de ingresso diante da prática de fato definido como crime doloso ou da ocorrência de evento que comprometa a ordem e a segurança da unidade prisional. Desse modo, a controvérsia acerca do atual estágio da execução penal da visitante – se iniciada ou não – revela-se irrelevante para a solução da controvérsia, pois a
ratio decidendi
repousa na existência de fato concreto e objetivamente aferível (condenação por crime doloso praticado em coautoria com o interno), reputado suficiente para justificar, à luz dos princípios da cautela administrativa e da segurança pública, a restrição de acesso ao estabelecimento carcerário.

Depreende-se, portanto, que o embargante, sob o manto dos embargos de declaração, busca rediscutir o mérito da controvérsia, com o intuito de fazer prevalecer interpretação própria acerca do alcance do princípio da presunção de inocência em detrimento das exigências de segurança pública e disciplina penitenciária, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da via eleita.

Ressalte-se, por fim, que a contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado – verificada entre suas premissas e conclusões –, e não a suposta divergência entre a decisão proferida e a tese sustentada pela parte ou a valoração das provas constante dos autos.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa, fundada na insatisfação da parte com a conclusão do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...]
(STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Ressalte-se, ainda, que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(STJ - EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240).

Assim sendo, não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco há necessidade de prequestionamento, uma vez que todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas pelo colegiado.

Diante do exposto, conheço
e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026